Tribunal: TJDFT
Processo: 0707781-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707781-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLADYS DOMINGA RUIZ DIAZ DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARIA JOELINA DO NASCIMENTO, ADNAJAN ALMEIDA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Custas recolhidas. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por GLADYS DOMINGA RUIZ DIAZ DE OLIVEIRA contra a decisão que rejeitou impugnação no cumprimento de sentença movido por MARIA JOELINA DO NASCIMENTO e ADNAJAN ALMEIDA DO NASCIMENTO. Em suas razões recursais, a agravante afirma que na decisão da impugnação não houve apreciação de seu pedido de revisão do valor exequendo por se apresentar excessivo. Informa que o débito remanescente é formado pelos valores de R$ 8.000,00, R$ 11.000,00, R$ 1.500,00, R$ 70.000,00, R$ 1.500,00, R$ 5.717,00, todos relacionados a compra do imóvel sito na Colônia Agrícola Arniqueira, lote 13-A, chácara 128, Águas Claras/DF, e mais 15% a título de honorários, parâmetros que não foram observados pela parte exequente, por isso, o excesso de execução. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo a fim de obstar os atos de constrição já determinados nos autos de referência. DECIDO. O recurso é cabível, porque interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inc. I, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar. Os requisitos para a antecipação da tutela recursal são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, para a sua concessão, o direito vindicado deve estar evidenciado mediante prova sumária e deve haver indicativos de que a demora natural na sua definição, na via da ação, poderá causar dano grave ou o risco ao resultado útil ao processo. Entendo que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela vindicada. O fundamento da decisão agravada cinge-se ao fato de que, na decisão da impugnação, não fora apreciado o pedido de reconhecimento de excesso de execução, o que fora ratificado na decisão que apreciou os embargos de declaração. Sem razão a agravante. Na decisão que apreciou os embargos de declaração constou expressamente os valores individuais que integram o valor devido, listados da letra “a” a “g”, com a indicação da correção monetária e juros de 1% ao mês, bem como os honorários e a multa prevista no art. 523 do CPC (processo de referência – ID 185546317). Noutro giro, consta da decisão que a agravante deixou de incluir em seus cálculos a multa e os honorários, o que não requer nenhum reparo no decidido, uma vez que a planilha apresentada pela ora agravante resta incompleta. De fato, em consulta a planilha apresentada pela agravante não há a inclusão da multa e dos honorários, de modo que os cálculos estão incorretos (ID 174913927). Não há, portanto, o requisito da probabilidade do direito a fundamentar o pedido de suspensão pretendido, uma vez que a planilha apresentada pela parte credora está correta. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo à decisão agravada. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator